Tribunal: TJPA
Processo: 0013150-35.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013150-35.2017.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013150-35.2017.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA

ADVOGADO: JOACIMAR NUNES DE MATOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HOUVE ENTREVISTA EM QUE O RÉU/RECORRIDO MENCIONA ATOS PRATICADOS PELO AUTOR/RECORRENTE, OS QUAIS FORAM OBJETO DE PROCESSOS CRIMINAIS, QUE CONCLUÍRAM PELA PRÁTICA DOS CRIMES POR PARTE DO APELANTE. NÃO RESTA CARACTERIZADO O DANO AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE PRATICADOS CONTRA O APELANTE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 927 E 186 DO CÓDIGO CIVIL, CONSIDERANDO QUE OS FATOS NARRADOS PELO APELADO FORAM OBJETO DE DEMANDA CRIMINAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - No caso em tela, o apelante afirmou que faria-se necessário a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral, eis as imputações caluniosas e indecorosas imputadas ao recorrente, em entrevista veiculada na mídia.

II - Todavia, analisando os autos e os inúmeros processos que versam sobre o tema na esfera cível e criminal, compreende-se que não há indícios que o apelado incorreu em ato ilícito, mas sim que os fatos alegados contra o apelante foram objeto de processos criminais, através dos quais houve posicionamento judicial concluindo pela prática, por parte do apelante, dos delitos mencionados pelo apelado na entrevista jornalística.

III – Resta caracterizado dissabores envolvendo as partes, inclusive, confusão, discussão e constrangimentos, situações evidenciadas na entrevista veiculada na mídia. No entanto, não fica caracterizado o dano aos direitos da personalidade praticado contra o apelante, nos termos dos artigos 927 e 186 do código civil, considerando que os fatos narrados pelo apelado foram objeto de demanda criminal.

IV - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013150-35.2017.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA

ADVOGADO: JOACIMAR NUNES DE MATOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em face de

CELSO LUIS REBELO SILVA
.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o réu,

CELSO LUIS REBELO SILVA
, teria proferido ao autor,

RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA,
injúrias à sua honra quando de entrevista veiculada em mídia; 2) que devido à isso, faria-se necessário a condenação do requerido a indenização por danos morais, no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos.

Ato contínuo, fora realizado audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID.

1584792 - Pág. 12).

Contestação apresentada pelo réu

(ID. 1584794), onde alega, em síntese: 1) da inépcia da inicial, pela falta de documentos que comprovem o narrado; 2) que o autor é culpado em parte pelo ocorrido, eis as provocações mútuas ocorridas na oportunidade da briga familiar decorrentes da discussão sobre a guarda de sua neta, descendente do requerente; 3) que a mesma matéria já fora objeto de ação penal, a qual fora julgado absolvido.

Posteriormente, fora realizada audiência de instrução (ID.1584808).

Alegações finais apresentadas pelas partes (ID.

1584809 e ID.

1584810 - Pág. 11).

Prolatada sentença (ID. 1584811), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que não houve qualquer ato ilícito que ensejasse a reparação por dano moral.

APELAÇÃO apresentada pelo réu, ora recorrente (ID. 1584812), onde sustenta que a sentença prolatada em piso não merece prosperar. Comenta que a absolvição do apelado na esfera criminal não enseja a improcedência automática do seu pedido na esfera cível; afirma que o de existir disputa sobre a guarda de sua filha menor não permite que o recorrido impute a ele condutas desonrosas; diz que não fora investigado, indiciado, denunciado ou preso em razão de qualquer conduta imputada pelo recorrido.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo requerido, ora apelado, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 1584813).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013150-35.2017.8.14.0051

APELANTE: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA

APELADO: CELSO LUIS REBELO SILVA

ADVOGADO: JOACIMAR NUNES DE MATOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RODRIGO JENNINGS DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em face de

CELSO LUIS REBELO SILVA
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos do requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que não houve ato ilícito que ensejasse a reparação por dano moral.

Deste contexto, observa-se que as teses centrais do recorrente são: 1) que a absolvição do apelado na esfera criminal não enseja a improcedência automática do seu pedido na esfera cível; 2) que o fato de existir disputa sobre a guarda de sua filha menor não permite que o recorrido impute a ele condutas desonrosas; 3) que não fora investigado, indiciado, denunciado ou preso em razão de qualquer conduta imputada pelo recorrido.

Dentro desta perspectiva,

analisar-se-á o presente recurso.

A respeito do que se encontra nos autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Em um primeiro momento, situando a análise recursal perante o caso em tela, examina-se após breve pesquisa processual que a controvérsia entre os dois litigantes consta como assunto de vários processos que tramitam nesta Justiça Estadual. Dessa forma, percebe-se que o apelado fora acionado pelo apelante em 2 (dois) processos penais sobre o tema, os quais são:
1) 0009358-78.2014.8.14.0051; 2) 0012090-95.2015.8.14.0051.

Tais lides, cumpre ressaltar, foram sentenciadas em sede de piso, ambas absolvendo o ora apelado, Celso Luis Rebelo Silva:

0009358-78.2014.8.14.0051 - Ante o exposto, julgo improcedente o pleito condenatório constante na queixa-crime, e ABSOLVO o réu CELSO LUIS REBELO SILVA, com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP.

0012090-95.2015.8.14.0051 - Ante o exposto, julgo improcedente o pedido constante na queixa-crime proclamando em conseqüência a absolvição do querelado CELSO LUIS REBELO SILVA, nos termos do art. 397, III, do CPP. P.R.I.

Observa-se que tanto a presente demanda quanto as mencionadas no âmbito criminal decorrem do mesmo fato jurídico, de modo que o autor/apelante pleiteia a indenização por danos morais, sob a alegação de que o réu/apelado teria praticado imputações pretensamente caluniosas e indecorosas, passíveis de reparação civil, quando deu entrevista veiculada na mídia.

Todavia, tomando como referência a situação familiar conflituosa entre as partes, decorrente de lide relacionada a guarda de menor, verifica-se que inexiste qualquer indício de imputação indecorosa com
Animus Caluniandi
proferida pelo apelado, considerando o calor do momento em que fora realizada a entrevista, ocasião em que o recorrente afirma ter sofrido ato ilícito indenizável por parte do recorrido.

Além disso, observa-se que o recorrido foi absolvido, em sede de primeiro grau, nos processos mencionados, os quais estão pendentes de análise de recurso de apelação. Por outro lado, o recorrente obteve sentenças condenatórias pela prática de crimes de ameaça (0007345-77.2012.8.14.0051) e falsidade ideológica e estelionato (0011926-67.2014.8.14.0051), processos já apreciados em 2º grau, mas ainda sem certidão de trânsito em julgado.

Portanto, sem olvidar a independência da esfera cível da esfera penal, compreende-se que, sob a luz do caso em tela, não há como se considerar a existência de qualquer ato ilícito por parte do apelado, considerando que os fatos alegados contra o apelante foram objeto de processos criminais, através dos quais houve posicionamento judicial concluindo pela prática, por parte do apelante, dos delitos mencionados pelo apelado na entrevista jornalística.

A responsabilidade civil pede a ocorrência de três requisitos legais, quais sejam, a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano causado na vítima, nos termos do art. 927 e 186 do Código Civil.

De forma que, no caso em comento, há demonstração de dissabores envolvendo as partes, inclusive, confusão, discussão e constrangimentos, situações demonstradas na entrevista veiculada na mídia. No entanto, não vislumbro danos aos direitos da personalidade praticados contra o apelante, considerando que os fatos narrados pelo apelado foram objeto de demanda criminal, conforme mencionado.

Assim, não há como prosperar a insurgência do apelante, eis inexistir qualquer indício de ato ilícito praticado pelo apelado.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de seja mantida, na sua totalidade, a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/07/2021